Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA EM INVENTÁRIO. USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO ENTRE HERDEIROS. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. POSSE AD USUCAPIONEM. REQUISITO AFETO AO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECOCE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O interesse processual é observado através da análise dos requisitos da necessidade, utilidade e adequação da via eleita, os quais devem ser averiguados conforme teoria da asserção, em abstrato, a partir das afirmações contidas na petição inicial.
2. Apesar de o imóvel integrar o rol de bens a serem objeto de inventário, sendo, em princípio, indivisível após aberta a sucessão e pertencente em co-propriedade e condomínio a todos os herdeiros (art. 1.791, parágrafo único, CC), vislumbra-se ser possível, em tese, ao herdeiro interessado postular em Juízo a usucapião do bem a fim de obter a constituição de propriedade exclusiva em seu favor, desde que demonstre efetivamente o cumprimento de todos os requisitos legais para a declaração da prescrição aquisitiva. Precedente do STJ.
3. A existência de posse ad usucapionem a permitir a aquisição da propriedade constitui questão intrinsecamente ligada ao próprio direito pretendido pela parte autora, configurando, portanto, análise de mérito a ser realizada em momento processual oportuno, após contraditório e eventual instrução probatória, sendo descabido o precoce indeferimento da inicial. Precedentes deste TJDFT.
4. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré prejudicado.